Tribunal: STF
Processo: HC 249087
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 959.109/MG. 



    Pelo que se depreende, o Juízo da execução determinou a instauração de incidente para apuração de falta pelo ora paciente, bem como a sua regressão cautelar ao regime fechado e a suspensão cautelar do direito ao trabalho externo e à saída temporária, designando audiência de justificação. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] transcrevo os fundamentos expostos pelo Juízo da execução para determinar a instauração de incidente para apuração de falta disciplinar pelo ora paciente, bem como a regressão cautelar ao regime fechado e a suspensão cautelar do direito ao trabalho externo e à saída temporária: 



    A decisão de seq. 293.1 deferiu a autorização para trabalho externo no dia 16/09/2024 no período da manhã. A autorização se baseou no requerimento de seq. 278.2, assinado pela direto do hospital em que o reeducando presta serviços. 



    Não obstante a autorização limitar-se ao período da manhã, o reeducando apresentou ao presídio apenas às 16h36, sob a alegação, segundo o histórico, de que “não sabia que o retorno era mais cedo” (seq. 308.2). 



    Nos termos do art. 39, V c/c 50, VI, o descumprimento do dever de trabalhar conforme as regras estabelecidas configura em tese falta grave. A par de configurar falta grave, também configura em tese grave quebra de confiança que lhe é depositada para o exercício de trabalho no ambiente externo. 



    Assim, a conduta do reeducando justifica a regressão cautelar de regime, a suspensão cautelar do direito ao trabalho externo e dos demais direitos que importem liberdade, ainda que temporária e vigiada, bem assim a instauração de incidente para apuração de falta. 



    Ao indeferir o pedido de reconsideração, o Magistrado de piso acrescentou que (e-STJ fl. 31): 



    Diferentemente do alegado pela defesa, o empregador do reeducando mencionou que este ajuda “no período da manhã”, razão porque a decisão de seq. 293.1 autorizou trabalho “no período da manhã” em dois feriados. Embora a decisão não fixe hora específica de retorno, o reeducando apresentou-se apenas às 17h00, o que excede qualquer juízo de razoabilidade a respeito do que signifique “período da manhã”. 



    Não vislumbro flagrante ilegalidade no entendimento do Juízo singular, que, de maneira fundamentada e razoável, constatou que, não obstante a ausência de fixação de horário específico, o retorno do apenado da atividade laboral apenas às 17h extrapola o significado da expressão "período de manhã", limite estabelecido na decisão que autorizou o exercício de trabalho externo pelo paciente em dois feriados. 



    As alegações defensivas acerca da demonstração, por folha de ponto eletrônico, do cumprimento da jornada regular de trabalho e da ausência de caracterização de falta praticada pelo apenado serão devidamente avaliadas no curso do processo administrativo disciplinar. 



    Ressalte-se, ainda, que o descumprimento das condições impostas para a saída temporária e o trabalho externo, em tese, configuram falta grave, consoante a pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 



    […]



    Ante do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) A decisão do juiz Fábio Moreira Arantes, ao determinar a suspensão do direito ao trabalho externo, mostra-se desproporcional e contraditória, uma vez que não houve descumprimento de uma ordem específica; e (b) A ausência de uma determinação clara e específica sobre o horário de retorno impede a caracterização de descumprimento de uma ordem judicial. Requer, assim, a concessão da ordem, garantindo a manutenção dos direitos do sentenciado conforme previsto na Lei de Execução Penal, com trabalho externo. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente